Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO REGIME PRÓPRIO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO INTEGRAL E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora, portadora de neoplasia maligna, almejando a isenção integral da contribuição previdenciária incidente sobre os seus proventos, bem como a restituição de valores que reputa indevidamente descontados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora, portadora de neoplasia maligna, faz jus à isenção integral da Contribuição Previdenciária incidente sobre os proventos de sua aposentadoria; (ii) definir a extensão da exclusão desse crédito tributário e a possibilidade de eventual repetição de descontos reputados indevidos.
III. Razões de decidir
3. O art. 40, § 21, da CF/1988, enquanto vigente, possuía eficácia limitada, condicionada à edição de lei regulamentadora, conforme tese fixada pelo excelso STF no julgamento do RE n. 630.137 (Tema 317). 4. No âmbito do Distrito Federal, a matéria regulada pelo art. 61, § 1o, da Lei Complementar n. 769/2008, prevê a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.
4. A norma distrital não assegura isenção integral desse tributo, mas apenas a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante.
5. No caso dos autos, o conjunto probatório confirma que a aposentada é portadora de neoplasia maligna e que já se beneficia da limitação legal da base de cálculo da contribuição sobre os seus proventos.
6. Inexistem elementos que indiquem erro nos cálculos administrativos ou violação aos parâmetros legais, motivo pelo qual a r. sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Teses do julgamento:
“1. O art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 assegura aos portadores de doenças incapacitantes apenas a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária, com incidência sobre a parcela que exceder o dobro do teto do RGPS.”
“2. Ante a ausência de provas do recolhimento de tributo reputado indevido, é incabível a repetição do indébito”.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CF/88 art. 40 § 21 (revogado); Lei Complementar Distrital n. 769/2008, art. 61, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 630.137, Tema 317, Tribunal Pleno. TJDFT, Acórdão 2036266, 0712547-11.2023.8.07.0016, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 21/08/2025. TJDFT, Acórdão 1962154, 0716320-30.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 2081163, 0702752-04.2025.8.07.0018, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, j. 21/01/2026.